Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-41.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-41.2022.8.14.0042

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DE FIGUEIREDO, SIDNEY SILVA DE FIGUEIREDO

APELADO: LAZARO TAVARES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO RURAL. DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA LITIGIOSA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Raimundo de Figueiredo e Sidney Silva de Figueiredo contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado por Lázaro Tavares Barros para determinar a reintegração de posse de imóvel rural descrito como parte do Sítio São João, com fixação de multa diária, custas e honorários. Os apelantes sustentam, em síntese, erro na apreciação das provas, ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, julgamento extra ou ultra petita, posse antiga sobre a área e necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação. Consta dos autos que o autor requereu produção de prova pericial e testemunhal, tendo o juízo de origem indeferido genericamente a perícia e julgado a causa com base em prova documental e oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação de reintegração de posse envolvendo imóvel rural com divergência relevante quanto à metragem, à localização e aos limites da área litigiosa, a prova pericial se revela indispensável ao julgamento; e (ii) estabelecer se o indeferimento genérico da perícia requerida, sem fundamentação específica, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central recai sobre a exata delimitação da área supostamente esbulhada, pois a inicial e os documentos juntados aos autos apresentam discrepâncias relevantes entre a área de 50 hectares narrada pelo autor e os registros técnicos e imobiliários que apontam metragem entre 36,548 e 37,148 hectares.

A divergência superior a 13 hectares entre o título de posse indicado na inicial e a matrícula imobiliária atual gera incerteza objetiva sobre a localização, a extensão e os limites do imóvel, o que impede a aferição segura da posse anterior e do alegado esbulho.

Em conflito possessório rural com limites imprecisos, a prova testemunhal não supre a necessidade de conhecimento técnico, porque a individualização da área controvertida, a conferência de azimutes, coordenadas, confrontações e poligonal georreferenciada exigem prova especializada.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e somente autoriza o indeferimento das diligências inúteis ou protelatórias mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso, em que a prova pericial foi indeferida de forma genérica.

A ausência de perícia inviabiliza verificar se a área de fundos apontada como objeto do esbulho está efetivamente inserida nos limites reais do imóvel alegadamente possuído pelo autor ou se alcança áreas confrontantes, de terceiros ou terras públicas, o que compromete a segurança jurídica da tutela possessória.

A não produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Reconhecida a nulidade processual pela ausência de prova técnica essencial, fica prejudicada a análise das demais teses recursais, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. Em ação de reintegração de posse sobre imóvel rural, a divergência relevante entre os documentos quanto à metragem, à extensão e aos limites da área litigiosa torna indispensável a produção de prova pericial para individualizar o imóvel e aferir os requisitos do art. 561 do CPC. 2. O indeferimento genérico de prova pericial necessária, sem fundamentação específica, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. A prova testemunhal não substitui a perícia quando a controvérsia depende de delimitação técnica da área, georreferenciamento e identificação precisa da poligonal do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, caput e parágrafo único, 487, I, e 561; CRFB/1988, art. 6º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 00017566020168160067, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 23.09.2024, pub. 28.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0008988-87.2015.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, pub. 22.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.281.518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800405-41.2022.8.14.0042

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTES: ANTONIO RAIMUNDO DE FIGUEIREDO E SIDNEY SILVA DE FIGUEIREDO

APELADO: LÁZARO TAVARES BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIO RAIMUNDO DE FIGUEIREDO e SIDNEY SILVA DE FIGUEIREDO em face da sentença proferida pelo douto Juízo da na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LAZARO TAVARES BARROS, que julgou procedente o pedido autoral.

BREVE RETROPECTO

Na inicial (id. 32078559)
autor ajuizou LÁZARO TAVARES BARROS ação possessória alegando:

Afirmou ser posseiro e proprietário de parte do imóvel rural denominado Sítio São João, localizado às margens do Rio da Fábrica, na zona rural de Ponta de Pedras, adquirido em 2006 por meio de recibo particular de compra e venda firmado com Carlos Augusto Rodrigues. A área corresponde a 50 hectares, destacados de uma propriedade maior de 250 hectares, com limites definidos pelo Rio da Fábrica, Igarapé Suzana, divisão do Marabá e terras da Ponta.

Após a aquisição, o autor passou a ocupar e trabalhar na área, realizando limpeza, plantio e fixando residência com sua família. Inicialmente construiu uma casa de madeira coberta de palha e, posteriormente, uma casa de alvenaria.

Relata que os requeridos passaram a invadir a área, desrespeitando os limites tradicionalmente reconhecidos do imóvel. Segundo ele, os invasores derrubam árvores, exploram recursos naturais e praticam degradação ambiental, sem realizar qualquer cultivo.

Resumo dos Pedidos:

• Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

• Tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de invadir a área, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

• Procedência da ação, com reintegração do autor na posse do imóvel e determinação para que os réus não voltem a invadir a área, mantendo-se a multa em caso de nova turbação ou esbulho.

• Produção de todas as provas admitidas em direito.

• Condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação (ID.32078681)
os réus alegam que ocupam e residem na área há muitas décadas, exercendo posse mansa, pacífica e contínua, de onde retiram seu sustento. Sustentam que o autor não comprovou a posse anterior nem o esbulho, apresentando apenas documentos de propriedade.

Dessa forma, defendem a revogação da liminar, a improcedência da ação de reintegração de posse, a condenação do autor em custas e honorários e a concessão da justiça gratuita, com produção de provas.

Durante instrução processual petição de especificação de provas, o autor requereu expressamente produção de prova pericial e testemunhal.

Na decisão saneadora, o Juízo a quo indeferiu a prova pericial sem fundamentação específica, consignando apenas: "Realizado o saneamento, indeferida a prova pericial e designada audiência de instrução e julgamento."

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA (32078681) objurgada:

"ISTO POSTO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel situado nos seguintes limites: Frente: Rio da Fábrica, Lado direito; Divisão do Marabá, Lado esquerdo: Igarapé Suzana até a divisão da Ponta, e fundos, a divisão com terreno da Ponta, sendo que o Autor adquiriu 50 hectares de terras destacados de uma porção de 250 hectares.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de resistência ao cumprimento da presente decisão.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida."

Inconformados, os apelantes ANTÔNIO RAIMUNDO DE FIGUEIREDO E SIDNEY SILVA DE FIGUEIREDO Interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO id. 32078682 alegando:

1. Gratuidade da justiça: manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da hipossuficiência do Apelante.

2. Tempestividade: apelação interposta dentro do prazo legal após ciência da sentença.

3. Erro na apreciação das provas: sentença teria desconsiderado documentos, contestação e depoimentos que demonstrariam a posse dos Apelantes.

4. Julgamento extra/ultra petita: decisão teria reintegrado área superior e diversa da efetivamente discutida, inclusive alcançando terreno municipal.

5. Posse antiga dos Apelantes: alegação de ocupação tradicional da área desde longa data, anterior à aquisição invocada pelo Apelado.

6. Erro quanto à origem da propriedade: sentença teria considerado equivocadamente que o pai do Apelante vendeu o imóvel ao Apelado.

7. Violação à função social da posse: desconsideração da exploração da área pelos Apelantes em regime de economia familiar.

8. Ausência de esbulho ou turbação: inexistência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como falta de delimitação precisa da área.

Pedido recursal: reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse e reconhecer a posse dos Apelantes.

O apelado Lázaro Tavares Barros apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

Antes da análise do mérito da demanda, necessária analisar a alegação de incompetência da justiça estadual.

A controvérsia posta nos autos consiste em conflito possessório instaurado entre particulares, no qual se discute a posse e a delimitação da área efetivamente litigiosa, sem a presença da União no polo da demanda, sem manifestação de interesse jurídico direto de ente federal e sem pretensão voltada, nesta ação, ao reconhecimento de domínio de bem público federal.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal somente se firma quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurar como parte na causa, ou quando houver interesse jurídico federal direto e concreto a justificar o deslocamento da competência. A mera alegação unilateral de que a área discutida poderia incidir sobre terreno de marinha, várzea ou bem federal não basta, por si só, para afastar a competência da Justiça Estadual, sobretudo quando o litígio, tal como deduzido em juízo, permanece restrito à disputa possessória entre particulares.

No caso concreto, a demanda não foi proposta contra a União, não há pedido dirigido à definição de domínio federal, tampouco há intervenção de ente federal a evidenciar interesse jurídico imediato na lide. O que se examina é, em essência, a existência de posse anterior, a ocorrência de esbulho e a exata delimitação da área controvertida entre os litigantes privados.

Assim, inexistindo elemento concreto apto a atrair a competência da Justiça Federal, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da causa.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da lide reside na exata delimitação da área de 50 hectares supostamente esbulhada. O autor instruiu o feito com documentos (CAR, Georreferenciamento e Matrícula) que apresentam
discrepâncias quantitativas relevantes
: a inicial fala em 50ha, enquanto os registros técnicos apontam áreas entre 36,5ha e 37,1ha.

O juízo de origem, ao sanear o processo, indeferiu a prova pericial requerida pelas partes de forma genérica, baseando seu convencimento apenas na prova testemunhal e documental prévia.

Ocorre que, em se tratando de conflito possessório rural com limites imprecisos, a prova testemunhal é insuficiente para suprir a necessidade de conhecimento técnico. Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo o indeferimento de perícia essencial causa de nulidade.

A incerteza objetiva sobre a metragem e a localização exata do imóvel impede a verificação segura dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior e esbulho), ferindo o devido processo legal e o contraditório.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia envolve delimitação da área efetivamente litigiosa, circunstância que assume relevância diante das divergências existentes nos autos quanto à extensão do imóvel.

Com efeito, os documentos apresentados indicam medidas distintas da área:

• a petição inicial menciona 50 hectares; (id. 32078559)

• o recibo de compra e venda também indica 50 hectares; (id. 32078658)

• a inscrição no CAR registra 36,6376 hectares; (id. 32078659)

• o georreferenciamento posterior aponta 37,148 hectares; (id. 32078658)

• a matrícula atual registra 36,548 hectares. (id. 32078658)

Há, portanto, diferença superior a 13 hectares entre a área indicada na inicial e aquela constante da matrícula imobiliária atual.

A prova testemunhal produzida não possui aptidão para solucionar questões técnicas relativas à localização, extensão e limites georreferenciados do imóvel, matéria que exige conhecimento especializado.

Tal discrepância evidencia incerteza objetiva quanto à delimitação do imóvel, circunstância que torna imprescindível a realização de prova técnica para correta identificação da área discutida.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DO ESPÓLIO REQUERIDO – CONTEXTO EM QUE AS APELADAS SUSTENTAM A EXISTÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS DECORRENTES DE DIREITOS DE HERANÇA – APELADAS QUE ALEGARAM, EM PETIÇÃO INICIAL, DIVERSAS METRAGENS DE ÁREAS EM QUE SERIAM POSSUIDORAS E PROPRIETÁRIAS, SEM ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOCAL SUPOSTAMENTE ESBULHADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A POSSE E O ESBULHO – ÔNUS DA PARTE AUTORA DE INDIVIDUALIZAR A EXATA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ A DIFERENCIAÇÃO ENTRE A ÁREA TOTAL E A PORÇÃO OCUPADA PELO REQUERIDO/APELANTE – APELADAS, ADEMAIS, QUE AJUIZARAM AÇÃO DEMARCATÓRIA COM PEDIDO REIVINDICATÓRIO E ALEGARAM A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS ENTRE AS PARTES – PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONSEQUENTE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO, SEM A EXATA DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA, QUE PODERÁ OCASIONAR AOS APELANTES E À SUA FAMÍLIA GRAVES PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS, AO TOLHER O SEU DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA (ART. 6º, CAPUT, CRFB/88) SEM SEQUER SABER SE A ÁREA OCUPADA É REALMENTE AQUELA QUE FOI REIVINDICADA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E EFETIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSSÍVEL JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DEMARCATÓRIA AJUIZADA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO.

(TJ-PR 00017566020168160067 Cerro Azul, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL – PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO. Diante da dúvida razoável levantada pelo juízo “a quo” quanto à área em questão, devido às divergências nas informações contidas nos documentos apresentados pela autora, torna-se essencial, para uma resolução adequada do caso, a realização de uma prova pericial técnica para delimitação da área usucapienda. Sentença anulada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00089888720158110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Na mesma direção, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou entendimento de que a não realização de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018)

Considerando que os atos de esbulho narrados pelo autor teriam ocorrido na
zona de fundos
do imóvel, a ausência de uma perícia técnica impede que o Judiciário afirme, com a segurança necessária, se a área supostamente invadida pelos apelantes está inserida dentro dos limites reais do imóvel do autor ou se pertence a terrenos confrontantes (sejam eles de terceiros ou terras públicas).

Embora as testemunhas confirmem a existência de conflitos, elas não possuem o conhecimento técnico para precisar se os marcos divisórios respeitados faticamente coincidem com a realidade cartográfica e o georreferenciamento. A questão da "invasão nos fundos" exige a conferência de azimutes e coordenadas que apenas a prova pericial pode fornecer.

Sem a delimitação georreferenciada da poligonal do imóvel, corre-se o risco de conceder uma reintegração de posse sobre área que sequer integra o património jurídico ou a posse legítima do autor, extrapolando os limites da lide e gerando insegurança jurídica.

Dessa forma, mostra-se necessária a produção de prova pericial, a fim de possibilitar a adequada delimitação dos imóveis de propriedade dos apelantes e das apeladas, bem como a apuração da área supostamente esbulhada, com a devida identificação das residências e de eventuais cercas que delimitem as respectivas áreas.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de viabilizar a regular produção da prova técnica pertinente, com o objetivo de:

Individualizar a área de posse efetiva do autor;

Verificar se a área de "fundos", onde supostamente ocorreu o esbulho, está contida nos limites georreferenciados do imóvel;

Esclarecer a discrepância de 13 hectares entre o título de posse e os registos ambientais/imobiliários.

Em razão disso, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, as quais deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização da prova pericial necessária.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/04/2026